Tribunal: STF
Processo: HC 215547
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Max Magno da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESp 1.988.101/SE.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO em julgamento de Apelação Criminal n. 0800273-14.2019.4.05.8500. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 171, § 3º do Código Penal – CP (estelionato previdenciário), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 dias-multa (fls. 564/565). Recurso de apelação interposto pela Defesa foi provido para absolver o recorrente (fl. 653). 



    O acórdão ficou assim ementado:



    […]



    Em sede de recurso especial (fls. 660/663), a Defesa apontou violação ao art. 171, § 3º do CP, porque o TJ absolveu o recorrido com base no princípio da insignificância. 



    Assevera que, contudo, não se pode aplicar o referido princípio, considerando que, no caso de crime de estelionato contra entidade de direito público estariam ausentes a mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade, requisitos indispensáveis ao reconhecimento da bagatela. 



    Requer o restabelecimento da sentença condenatória. 



    Contrarrazões do MAX MAGNO DA SILVA (fls. 671/679). Admitido o recurso no TJ (fl. 681) os autos foram protocolados e distribuídos nesta Corte. 



    Aberta vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF, este opinou pelo provimento do recurso especial (fls. 700/705). (www.stj.jus.br)



    O recurso especial foi provido para afastar a aplicação do princípio da insignificância e restabelecer a sentença condenatória



    Nesta Corte, a DPU requer o restabelecimento do acórdão da apelação.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    In casu, penso que as circunstâncias do caso concreto não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    O paciente foi condenado por estelionato, cujo tipo visa a punir o ardil, o artifício e a fraude. A jurisprudência da Corte não leva em consideração, para a aplicação do princípio da insignificância, apenas o valor do objeto subtraído ou da vantagem obtida. 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de aplicação do princípio da insignificância no estelionato. 3. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal não avalia apenas o quantum subtraído, mas a conduta do agente. 4. O tipo do estelionato visa a punir o artifício, ardil ou fraude. Pretendeu o legislador punir o tino voltado à enganação. 5. Não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, não obstante o ressarcimento à vítima. 6. Agravo improvido. (AgR no HC 198.468, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente